Tribunal: TJSP
Processo: 1011384-46.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
DIREITO DE MORADIA
Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o autor e sua família em programa de atendimento habitacional – Omissão da Municipalidade não constatada - Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade -

Ementa:
DIREITO DE MORADIA
Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o autor e sua família em programa de atendimento habitacional – Omissão da Municipalidade não constatada - Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade - Sentença de improcedência confirmada – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.